Tribunal: TJBA
Processo: 8005431-07.2026.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005431-07.2026.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JOSE CARLOS SOARES DE ARAUJO Advogado(s): O ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERESTADUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Decisão que concedeu liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão A Jose Carlos Soares de Araujo, preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/2006). 2. O Autuado foi preso em flagrante transportando, em ônibus interestadual de São Paulo com destino à Bahia, 13.550,01g (treze quilos, quinhentos e cinquenta gramas e um centigrama) de cocaína e crack acondicionados em mala localizada no bagageiro do veículo. Em abordagem policial, inicialmente negou a propriedade da bagagem, mas posteriormente confessou informalmente o transporte a pedido de terceiro. 3. O Juízo de primeiro grau homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória, impondo comparecimento mensal em juízo e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização. O Ministério Público recorreu, sustentando a periculosidade concreta do Flagranteado e a insuficiência das medidas cautelares impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar se as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo de primeiro grau são suficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública ou se é necessária a decretação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Constatação Preliminar, que atestou resultado positivo para cocaína e crack. 6. Os indícios de autoria emergem dos relatos consistentes dos policiais militares e da confissão informal do autuado, que admitiu transportar a mala com entorpecentes a pedido de terceiro. 7. O periculum libertatis se manifesta de forma concreta e qualificada: a apreensão de mais de 13 (treze) quilos de drogas de alto poder destrutivo afasta a hipótese de tráfico eventual, evidenciando envolvimento significativo em estrutura criminosa. A natureza e a quantidade de entorpecentes são fatores positivados no art. 312, § 3.º, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n.º 15.272/2025, como elementos a serem considerados na aferição da periculosidade. 8. O modus operandi — transporte interestadual de São Paulo para a Bahia — revela capacidade de atuação em rede criminosa ampla e estruturada, com aptidão para disseminar entorpecentes em vasto território, qualificando a periculosidade do agente. 9. As medidas cautelares impostas (comparecimento mensal em juízo e proibição de ausentar-se da comarca de domicílio) são manifestamente insuficientes, pois não impedem materialmente que o Autuado, residente em São Paulo, reintegre-se à estrutura criminosa e continue a atuar no transporte interestadual de drogas. 10. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não neutralizam os elementos concretos que demonstram elevado risco à ordem pública. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que tais condições, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e o transporte interestadual configuram elementos concretos de periculosidade aptos a fundamentar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias do caso concreto revelam risco efetivo de continuidade da atividade criminosa que não pode ser neutralizado por intervenções pontuais e formais. 3. Condições pessoais favoráveis do Autuado, como primariedade e residência fixa, não prevalecem sobre elementos objetivos que demonstram periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LVII, LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 282, 312, 312 § 3º (redação da Lei n. 15.272/2025), 313, 319, 581, inc. V; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, inc. V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 197.293/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.05.2024. STJ, AgRg no RHC n. 196.736/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024. STJ, AgRg no RHC n. 162.777/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.04.2022. STJ, AgRg no HC n. 837.847/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.09.2023. STF, HC n. 130.708/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 15.03.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8005431-07.2026.8.05.0274, oriundos do Plantão Judiciário Unificado de 1º Grau, tendo como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido JOSÉ CARLOS SOARES DE ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto para REVOGAR, em sua integralidade, a Decisão atacada, e, por conseguinte, DECRETAR a custódia cautelar do Recorrido JOSÉ CARLOS SOARES DE ARAÚJO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora